Tribunal: TJSP
Processo: 2230178-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230178-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
MARCO ANTONIO FERREIRA CARVALHO (INVENTARIANTE) e MOACYR
JULIO DE LIMA CARVALHO (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230178-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38.606
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230178-16.2020
AGRAVANTES:
Marco
Antonio
Ferreira
Carvalho
(inventariante) e outro
AGRAVADO: O Juízo
COMARCA: Osasco 3a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Demanda vinculada ao inventário
dos bens deixados por Fernando de Oliveira Carvalho.
Matéria de Câmaras ordenadas entre 1a e 10a (Primeira
Subseção) de Direito Privado desta Corte. Art. 5o, item I.10
da Resolução TJ 623/2013. Recurso não conhecido.
VOTO n°: 38.606
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento contra decisão que, em ação de inventário,
indeferiu o pedido de processamento do arrolamento de bens
deixados por Fernando Antonio de Oliveira Carvalho, falecido
no curso do inventário. A magistrada, Doutora Isabel Cristina
Maceiras Ferreira, anotou que o feito foi sentenciado, com
trânsito em julgado, sendo esgotada a jurisdição. Ressaltou
que o Agravante deverá propor ação autônoma de arrolamento
de bens.
Insurge-se
o
Agravante
insistindo no processamento do arrolamento de bens, com
consequente expedição de ofício ao Banco Itaú para depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230178-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38.606
3
judicial do quinhão do herdeiro falecido Fernando Antonio de
Oliveira Carvalho.
Recurso
tempestivo
e
preparado.
É o relatório.
O julgamento do agravo de
instrumento no 2091177-21.2017.8.26.0000 por esta Câmara
não impede seja declinada a competência, que no caso se é
fixada em razão da matéria, consoante entendimento já
manifestado nesta Corte: “(...) Anote-se, por oportuno, que a
prevenção gerada em razão do anterior agravo de
instrumento (AI no 0291953-81.2011.8.26.0000, fls. 154/159)
não tem o condão de se sobrepor à competência em razão da
matéria. Nesse sentido: AÇÃO ORDINÁRIA - Cobrança de
alugueres de imóvel locado à Municipalidade ré, cumulada
com indenização pelos danos advindos da respectiva locação.
Matéria de competência da Seção de Direito Privado.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do Órgão Especial
deste Eg. TJ - Prevenção em razão do julgamento de anterior
agravo de instrumento que não se sobrepõe à competência em
razão da matéria, cujo caráter é absoluto - Inteligência da
Resolução no 194/2004 - Impossibilidade, portanto, da
matéria ser conhecida por esta Câmara - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230178-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38.606
4
0001174-48.2010.8.26.0534, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Wanderley José Federigui, 28/11/2012).” (Apelação
no
0002622-38.2011,
relator
Desembargador
Décio
Notarangeli).
Como se nota, a demanda está
vinculada ao inventário. Dispõe o art. 5o, item I.10, da
Resolução TJ 623/2013 que as ações versando sobre
arrolamento e inventário são de competência da Primeira
Subseção de Direito Privado desta Corte, o que impõe a
redistribuição do feito.
Ante o exposto, não conheço do
recurso e determino a remessa dos autos a uma das 1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado.
Pedro Baccarat
Relator